Tribunal: TJDFT
Processo: 0756506-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756506-12.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de LIMINAR, em razão da denominação dada à peça recursal (“agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”), não há pedido – com as respectivas razões – de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator